Tribunal: TJBA
Processo: 8013770-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013770-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ROBERTA FERREIRA FILGUEIRAS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE. INACOLHIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI 14.181/2021. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO BIPARTIDO. TUTELA PROVISÓRIA BASEADA NO ART. 300 DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. MULTA DIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos referentes às dívidas questionadas a 30% dos vencimentos líquidos da parte autora e impedir a negativação de seu nome.

Sustenta o agravante que a ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/2021 institui procedimento especial bipartido, cujo processamento exigiria, inicialmente, a designação de audiência de conciliação entre o consumidor e todos os credores, não sendo possível conceder tutela provisória antes de ultrapassada a fase conciliatória.

O procedimento especial instituído pela Lei 14.181/2021 não afasta a possibilidade de concessão de tutela provisória com fundamento no art. 300 do CPC, especialmente quando se trata de medida que visa a proteção do mínimo existencial do consumidor superendividado.

A previsão do rito bipartido para o processo de repactuação não impede a concessão de medidas de urgência que visem assegurar a subsistência do consumidor durante o trâmite processual, sob pena de esvaziar a própria finalidade protetiva da Lei 14.181/2021, que busca preservar o mínimo existencial em situações de superendividamento.

Demonstrado nos autos que a agravada tem grande parte de sua renda comprometida com descontos consignados, restando-lhe valor insuficiente para sua subsistência digna, evidenciando situação que afeta seu mínimo existencial e dignidade.

A limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos não prejudica de forma definitiva os direitos da instituição financeira, tratando-se de medida provisória e reversível, que pode ser revista a qualquer tempo, conforme expressamente previsto no art. 296 do CPC.

A multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias, mostra-se adequada e proporcional, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a finalidade coercitiva da medida.

RECURSO DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº
8013770-35.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
BANCO PAN S A
e agravada
ROBERTA FERREIRA FILGUEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça